Tribunal: STJ
Processo: 0293837-34.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 935279 - RN (2024/0293837-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: EXPEDITO LUIZ DE CARVALHO NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
mas concedeu a ordem de ofício para redimensionar
habeas corpus,
a pena.
2. Foi certificada ciência antecipada para todos os fins e efeitos
legais no dia 25 de março de 2025, dando-se início à contagem do
prazo recursal, que se encerrou no dia 31 de março de 2025
(segunda feira).
3. O agravo regimental foi interposto dia 1o de abril de 2025, fora do
prazo legal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias corridos pode ser conhecido.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição de agravo regimental é de 5 dias
corridos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do
Regimento Interno do STJ e art. 798 do CPP.
5. O agravo regimental foi interposto fora do prazo legal, tornando-o
intempestivo e impossibilitando seu conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental interposto fora do prazo
Tese de julgamento:
legal é intempestivo e não pode ser conhecido".
Lei n. 8.038/1990, art. 39; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 258; CPP, art. 798.
Documento eletrônico VDA47492929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 6afe0ef9-220b-4b10-a124-3af06562bd59

STJ, AgRg no HC 921.054/SC, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.523.022/RS, Rel. Min.
16/10/2024
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
19/3/2024
AgRg no AREsp 2.318.443/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
.
27/2/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer
08/05/2025
14/05/2025
do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47492929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 6afe0ef9-220b-4b10-a124-3af06562bd59

AgRg no HABEAS CORPUS No 935279 - RN (2024/0293837-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: EXPEDITO LUIZ DE CARVALHO NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
mas concedeu a ordem de ofício para redimensionar
habeas corpus,
a pena.
2. Foi certificada ciência antecipada para todos os fins e efeitos
legais no dia 25 de março de 2025, dando-se início à contagem do
prazo recursal, que se encerrou no dia 31 de março de 2025
(segunda feira).
3. O agravo regimental foi interposto dia 1o de abril de 2025, fora do
prazo legal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias corridos pode ser conhecido.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição de agravo regimental é de 5 dias
corridos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do
Regimento Interno do STJ e art. 798 do CPP.
5. O agravo regimental foi interposto fora do prazo legal, tornando-o
intempestivo e impossibilitando seu conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental interposto fora do prazo
Tese de julgamento:
legal é intempestivo e não pode ser conhecido".
Lei n. 8.038/1990, art. 39; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 258; CPP, art. 798.
Documento eletrônico VDA47270136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:35
Código de Controle do Documento: c6027536-f4ff-4365-b7df-e737c67886a9

STJ, AgRg no HC 921.054/SC, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.523.022/RS, Rel. Min.
16/10/2024
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
19/3/2024
AgRg no AREsp 2.318.443/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
.
27/2/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de EXPEDITO
LUIZ DE CARVALHO NETO contra a decisão que não conheceu do habeas
, mas concedeu a ordem de ofício para redimensionar a pena para 10
corpus
(dez) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 30
(trinta) dias-multa.
É o relatório.
VOTO
Não estão presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo
regimental.
Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990, do art. 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 798 do Código de
Processo Penal, é de 05 (cinco) dias corridos o prazo para a interposição de
agravo regimental.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
RECURSO
PROTOCOLIZADO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1 - É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo

, conforme art. 39 da
de interposição de 05 (cinco) dias corridos
Lei n. 8.038/90, art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça - RISTJ e art. 798 do Código de Processo Penal - CPP, no
caso específico, 10 (dez) dias corridos em razão de ser em dobro à
Defensoria Pública.
2 - Na hipótese, verifica-se que o prazo para interposição do recurso
teve início em 1o/8/2024 e término em
. Contudo, o
12/08/2024
agravo regimental foi interposto apenas no dia
. Logo, é
15/08/2024
intempestivo o regimental interposto após o prazo legal.
3 - Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 921.054/SC, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
g.n.
, DJe de
. -
16/10/2024
23/10/2024
)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 DIAS
PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
Documento eletrônico VDA47270136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:35
Código de Controle do Documento: c6027536-f4ff-4365-b7df-e737c67886a9

CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
AGRAVADA. CERTIFICAÇÃO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. O prazo para interposição do agravo regimental é de 5
(cinco) dias corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do
Código de Processo Penal, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do
RISTJ.
2. Agravo regimental não conhecido, com a determinação de que,
publicado o acórdão exarado no presente julgamento, seja certificado
o trânsito em julgado da decisão agravada, efetivando-se, na
(AgRg no AREsp
sequência, a baixa dos autos ao Tribunal de origem.
n. 2.523.022/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024 - g.n.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE CINCO DIAS. SUSPENSÃO DO
PRAZO. PORTARIA STJ/GP 643/2023. ARTIGO 798-A DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - CPC. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo
de interposição de cinco dias corridos, conforme art. 39 da Lei
n. 8.038/90, art. 258 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça - RISTJ e art. 798 do Código de Processo
Penal - CPP.
2. Na presente hipótese, a decisão agravada foi publicada em 15/12
/2023. Assim, o prazo de cinco dias para interposição de agravo
regimental, iniciou dia 18/12/2023, suspendeu dia 20/12/2023,
voltou a correr dia 22/1/2024 e findou em 24/1/2024, consoante as
disposições da Portaria STJ/GP 643/2023 e art. 798-A, do CPP. A
petição de agravo regimental só foi recebida na Central do Processo
Eletrônico do STJ em 9/2/2024.
(AgRg no AREsp n. 2.318.443
3. Agravo regimental não conhecido.
/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27
/2/2024, DJe de 1o/3/2024 - g.n.).

No caso dos autos, foi certificada ciência antecipada para todos os
fins e efeitos legais no dia 25 de março de 2025 (fl. 169), dando-se início à
contagem do prazo recursal, que se encerrou no dia 31 de março de 2025
(segunda feira). O agravo regimental foi interposto dia 1o de abril de 2025, fora
do prazo legal.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47270136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:35
Código de Controle do Documento: c6027536-f4ff-4365-b7df-e737c67886a9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 935.279 / RN
Número Registro: 2024/0293837-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01001681820138200100
04101041685202444
08154917920238200000
1001681820138200100
4101041685202444 8154917920238200000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL SANTOS FERNANDES
ADVOGADOS : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: EXPEDITO LUIZ DE CARVALHO NETO (PRESO)
CORRÉU
: FABIANO PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ALEXSANDRO CLEDSON SOUSA DE ALMEIDA
CORRÉU
: EMERSON RICARDO CANDIDO MORAIS
CORRÉU
: ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
Documento eletrônico VDA47457861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:14
Código de Controle do Documento: 4830ca43-fd09-4024-8446-70be338939d8

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EXPEDITO LUIZ DE CARVALHO NETO (PRESO)
ADVOGADOS : RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
14/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:14
Código de Controle do Documento: 4830ca43-fd09-4024-8446-70be338939d8